Tribunal: TJES
Processo: 5007487-79.2024.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007487-79.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITR COMERCIO DE PNEUS E PECAS S.A.
RECORRIDO: HEISA COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5007487-79.2024.8.08.0006

Origem
: Juízo de Aracruz - 1º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública

RECORRENTE
: ITR COMERCIO DE PNEUS E PECAS S.A.

RECORRIDO
: HEISA COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“Narra a parte autora que, no dia 05 de dezembro de 2023, a empresa Ré encaminhou o Pneu 175/70R14, conforme nota fiscal anexa, de forma equivocada, à empresa Autora, a qual, após tê-lo recebido e percebido o equívoco, solicitou a devolução do item à empresa ITR Comércio. Informa que durante o período de recolhimento do pneu pela empresa Requerida, o boleto referente à aquisição do referido item venceu, motivo pelo qual a empresa ITR Comércio inseriu, de forma indevida, o nome da empresa Autora no cadastro de inadimplentes. Salienta que, no dia 21 de outubro de 2024, a Requerente teve o crédito negado pela empresa Link Pneus ao tentar adquirir pneus no crediário, por estar inscrita no Cartório de Protesto, conforme conversa de Whastaap anexa. Assevera que, no dia 22 de outubro de 2024, ao tentar adquirir pneus de forma parcelada da empresa Pix Gomma Pneus, teve o crédito negado, o que lhe causou demasiado prejuízo.”.
Assim, pleiteia, liminarmente, a retirada de seu nome do banco de dados do Cartório de Protesto. No mérito, requer a confirmação da liminar com a condenação da Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 25.000,00.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, condenando o requerido ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais. Inconformado, o réu interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedente a ação, defendendo que inexistem danos morais ou, ao menos, seja minorado o
quantum
indenizatório arbitrado.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a negativação indevida enseja reparação por dano moral; (ii) avaliar se o valor arbitrado a título de indenização por dano moral revela-se proporcional e adequado ao caso concreto.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Compulsando os autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. Com efeito, a negativação indevida é incontroversa nos autos, sendo inclusive admitida pelo próprio réu da ação, que apenas alega que a inscrição permaneceu ativa por 02 (dois) dias, insuficiente para ensejar a configuração de dano moral. Por outro lado, é firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes caracteriza dano
in ré ipsa
, ou seja, vinculado à própria existência do ato ilícito, cujo prejuízo é presumido. Sendo certo que eventual boa-fé da causadora do dano, assim como diligências para o rápido desfazimento do ato ilícito ou atenuação de suas consequências não tem o condão de afastar o dever de indenizar.

6. Por conseguinte, entendo que a quantia fixada pelo eminente magistrado sentenciante é razoável e proporcional ao caso concreto, bem como atende aos parâmetros deste colegiado em casos análogos, devendo, logo, ser mantida a sentença quanto ao referido capítulo decisório.

IV - DISPOSITIVO

7. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

8. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)